Tribunal: TJES
Processo: 0000336-53.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-53.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADILSON DE BRITO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo próprio
Parquet
e manteve a sentença que desclassificou o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) para o art. 28 da mesma lei (posse de drogas para uso pessoal), condenando o réu nessa última figura. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, por suposta ausência de análise conjunta dos elementos probatórios e incompatibilidade entre o reconhecimento de indícios e a conclusão pela insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não realizar a análise conjunta dos elementos probatórios, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 e do precedente do STF no RE 635.659 (Tema 506); (ii) apurar se há contradição em reconhecer a existência de indícios e, ainda assim, concluir pela ausência de provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente todos os elementos fáticos apontados pelo Ministério Público – diversidade e quantidade das drogas, dinheiro apreendido, informações de inteligência e antecedentes criminais –, concluindo que, isolada e conjuntamente, tais circunstâncias não demonstravam, com segurança, a destinação mercantil da droga.

5. A diversidade de substâncias foi reconhecida, mas a reduzida quantidade de cada uma delas e a condição de dependência química do réu afastaram a presunção de traficância.

6. O numerário apreendido (R$ 1.964,25), mesmo em notas fracionadas, não foi considerado suficiente para caracterizar tráfico, ausentes outros elementos típicos como balança de precisão, anotações ou depoimentos de usuários.

7. As informações de inteligência não foram corroboradas em juízo, e os antecedentes criminais não podem servir como fundamento autônomo para imputação atual, em respeito ao princípio do direito penal do fato e à presunção de inocência.

8. Não há contradição em reconhecer a existência de indícios e concluir que eles são insuficientes para embasar condenação por crime de maior gravidade, pois a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é consequência lógica da insuficiência probatória.

9. A decisão embargada enfrentou de forma clara, coerente e completa as questões relevantes, inexistindo omissão ou contradição. O inconformismo do
Parquet
revela mero desejo de reexame do mérito, hipótese inviável na via dos aclaratórios.

10. O pedido de prequestionamento não prospera, pois não exige referência expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente a efetiva apreciação da matéria, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Teses
de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos em lei.

2. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma individual e conjunta, os elementos probatórios, ainda que conclua pela insuficiência deles para configurar tráfico.

3. Não há contradição em reconhecer a existência de indícios e concluir pela ausência de prova robusta, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

4. O prequestionamento se satisfaz com o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, não sendo necessária a citação literal dos dispositivos legais invocados pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.09.2015; STJ, AgRg no HC nº 822.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000336-53.2021.8.08.0039

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: ADILSON DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o v. acórdão de ID 14630834, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposto pelo Embargante

e manteve a sentença (fls. 230/233 de ID 14548257) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, condenando
ADILSON DE BRITO
pela prática da conduta disposta no artigo 28 da referida Lei.

Em suas razões, ao ID 16259504, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no aresto embargado. Argumenta o
Parquet
que
(i)
o Acórdão, embora tenha reconhecido a presença de diversos elementos indiciários – a saber, a apreensão de três tipos distintos de drogas (maconha, cocaína e crack), a existência de numerário em espécie e de forma fracionada (R$ 1.964,25), denúncias prévias sobre a traficância, informações do serviço de inteligência e os antecedentes criminais do embargado –, teria incorrido em vício ao analisá-los de maneira
"fragmentada e isolada"
;
(ii)
a decisão deixou de enfrentar a questão sob a ótica da análise conjunta de tais circunstâncias, como determina o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506);
(iii)
a omissão, portanto, residiria na ausência dessa apreciação global e correlacionada; e
(iv)
a contradição, por sua vez, estaria configurada no fato de o julgado, a um só tempo, admitir a existência de todos esses elementos e, paradoxalmente, concluir pela insuficiência de provas da destinação mercantil da droga, afastando a caracterização do tráfico.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a manifestação expressa sobre a análise conjunta dos elementos probatórios e o esclarecimento da contradição, requerendo, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais que elenca.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), condenando o réu apenas pela prática da conduta descrita no art. 28 da mesma lei (posse de drogas para uso pessoal). O Parquet requer a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, com base no conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), ou se é caso de manter a desclassificação operada na sentença, para a figura do art. 28 da referida Lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico exige a comprovação de elementos concretos que revelem a finalidade de comercialização ou entrega a terceiros, não bastando a mera posse da droga.

4. O réu foi encontrado com pequenas quantidades de maconha (4,7g), cocaína (5,7g) e crack (5,7g), quantidades que não extrapolam, por si sós, os limites do uso pessoal, especialmente quando associadas à sua declaração de dependência química.

5. A apreensão de dinheiro em espécie (R$ 1.964,25) na residência do réu, ainda que em notas fracionadas, não constitui, isoladamente, indício suficiente de traficância, ausentes outras provas de comércio ilícito, como balança de precisão, anotações, embalagens ou depoimentos de usuários.

6. Os policiais militares que realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão não presenciaram atos de venda ou distribuição de entorpecentes, tampouco relataram comportamento típico de traficante.

7. Informações do serviço de inteligência, que embasaram o mandado de busca, não foram corroboradas por outras provas durante a instrução criminal.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que, na dúvida sobre a destinação da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo e desclassificar a conduta para uso pessoal.

9. A existência de antecedentes criminais por tráfico não pode ser utilizada como fundamento para a tipificação penal atual, sob pena de violação ao princípio do direito penal do fato e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A pequena quantidade de droga, aliada à ausência de elementos concretos de traficância e à inexistência de provas inequívocas da destinação mercantil, justifica a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

2. A apreensão de dinheiro em espécie, desacompanhada de outros indícios típicos de tráfico, não configura, por si só, prova suficiente para condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3. A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo devem prevalecer quando a prova dos autos não é clara e convincente quanto à prática do tráfico de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 822.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; TJ-CE, ApCrim nº 02267998520228060001, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 22.10.2024; TJES, ApCrim nº 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.04.2024.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente as razões do Embargante e confrontando-as com os fundamentos exauridos no v. Acórdão vergastado, concluo, com a devida vênia, que a pretensão ministerial não merece prosperar.

Os vícios apontados, em verdade, revelam um genuíno inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se, por via transversa, um novo exame do mérito recursal, o que é defeso na via estreita dos aclaratórios.

O ponto fulcral do recurso ministerial reside na alegação de que esta Câmara não teria realizado uma análise conjunta das circunstâncias fáticas, em conformidade com o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Contudo, uma leitura atenta do voto condutor do Acórdão e da própria Ementa demonstra, de forma inequívoca, que todos os elementos citados pelo Embargante foram não apenas mencionados, mas devidamente sopesados, tanto individualmente quanto em seu conjunto, para a formação do convencimento do colegiado.

O Acórdão embargado foi explícito ao abordar cada um dos pontos:

1.
A quantidade e variedade das drogas
: O julgado consignou a apreensão de
"pequenas quantidades de maconha (4,7g), cocaína (5,7g) e crack (5,7g)"
, concluindo que tais montantes, por si sós, não extrapolam os limites do que seria compatível com o uso pessoal, máxime quando associados à declarada dependência química do réu. A diversidade de substâncias foi notada, porém não se atribuiu a ela, isoladamente, o condão de caracterizar a traficância, ponderando-se sua reduzida expressão quantitativa.

2.
O dinheiro apreendido
: A quantia de R$ 1.964,25, encontrada na residência do embargado, foi expressamente analisada. O Acórdão fundamentou que tal valor,
"ainda que em notas fracionadas, não constitui, isoladamente, indício suficiente de traficância, ausentes outras provas de comércio ilícito, como balança de precisão, anotações, embalagens ou depoimentos de usuários"
. A decisão rechaçou a presunção de ilicitude do numerário, afirmando que tal inversão do ônus probatório violaria a presunção de inocência.

3.
As informações de inteligência e os antecedentes
: O voto condutor enfrentou diretamente o fato de a prisão ter sido motivada por
"comentários e informações do serviço de inteligência"
, asseverando que tais dados
"não foram judicializadas sob o crivo do contraditório por outros meios de prova"
. Da mesma forma, rechaçou-se com veemência a utilização da condenação anterior como elemento para a tipificação da conduta atual, sob pena de ofensa ao Direito Penal do Fato e à presunção de inocência.

Diferentemente do que sustenta o
Parquet
, a análise não foi fragmentada. O que o Acórdão realizou foi um exame criterioso de cada vetor do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 para, ao final, concluir que a conjugação de todos eles não era suficiente para gerar um juízo de certeza sobre a finalidade mercantil da droga.

A contradição também não se sustenta. Não há paradoxo em reconhecer a existência de indícios e, ao mesmo tempo, considerá-los insuficientes para uma condenação criminal. A persecução penal não se satisfaz com meras conjecturas.

O Acórdão pontuou, com clareza, que a soma de uma pequena quantidade de droga, dinheiro sem origem ilícita comprovada, informações de inteligência não corroboradas em juízo e um antecedente criminal não forma o lastro probatório sólido, coeso e inequívoco exigido para um decreto condenatório por tráfico, crime de sabida gravidade e apenamento elevado.

A conclusão pela desclassificação decorreu justamente da análise global do cenário probatório, no qual a dúvida sobre o
animus
do agente se sobrepôs à tese acusatória. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
não é uma contradição, mas a consequência lógica de um acervo probatório que se revelou frágil para sustentar a imputação mais grave.

Portanto, o Acórdão não foi omisso nem contraditório. A decisão embargada manifestou-se expressamente sobre todos os pontos relevantes e o fez de maneira coerente, concluindo que o conjunto de indícios, embora existente, não possuía a robustez necessária para suplantar o princípio da presunção de inocência.

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Por fim, quanto ao pretenso objetivo de prequestionamento, este também não socorre o embargante. O prequestionamento não exige que a decisão recorrida faça menção expressa a todos os dispositivos legais ou teses invocadas pela parte. Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, como de fato ocorreu no presente caso.

Assim, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.